Tribunal: TJES
Processo: 5020794-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020794-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO DOS ANJOS

APELADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020794-80.2023.8.08.0024

APELANTE:
ROGERIO DOS ANJOS

APELADO:
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE ÔNIBUS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE ATRÁS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rogério dos Anjos contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, proposta em face de Viação Grande Vitória S.A. O autor sustenta que o motorista da empresa ré, ao realizar conversão à esquerda, cortou a frente de sua motocicleta, ocasionando a colisão, e requer a reforma da sentença para reconhecimento da culpa exclusiva da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o motorista da empresa apelada agiu com culpa ao efetuar conversão à esquerda, causando o acidente, ou se subsiste a presunção de culpa do apelante, em razão da colisão na traseira do ônibus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que o precede decorre do art. 29, II, do CTB, que impõe o dever de manter distância de segurança, cabendo ao motorista que colide provar circunstâncias excepcionais que afastem sua responsabilidade.

4. Conforme o boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos, o impacto ocorreu na parte traseira direita do ônibus, quando este já concluía manobra de conversão à esquerda, evidenciando que o apelante não manteve distância ou velocidade compatível com a via.

5. A alegação de que o motorista do ônibus teve culpa não encontra respaldo probatório suficiente para afastar a presunção de culpa do apelante.

6. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, incumbindo-lhe provar causa excludente, o que não se verificou no caso concreto.

8. Ausente demonstração de conduta ilícita por parte do preposto da apelada, e não afastada a presunção de culpa do apelante, inexiste nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil da empresa ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, cabendo-lhe demonstrar circunstâncias que afastem essa presunção.

2. A prova insuficiente para elidir a presunção de culpa enseja a improcedência do pedido indenizatório.

3. A conversão à esquerda, quando regularmente sinalizada e já em fase final de execução, não configura culpa se o outro veículo não observa distância ou velocidade seguras.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28, 29, II, e 38, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022
;
STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020794-80.2023.8.08.0024

APELANTE:
ROGERIO DOS ANJOS

APELADO:
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO DOS ANJOS
, contra a r. sentença de Id 16619490, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais por Acidente de Trânsito, por ele ajuizada em desfavor da
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A
,

que julgou improcedente o pedido inaugural, com resolução do mérito.

Em seu recurso (Id 16619498), aduz o apelante que o acidente ocorreu quando trafegava em sentido contrário ao do ônibus, e não na retaguarda, como entendeu o juízo. Alega que o motorista da empresa apelada, ao tentar converter à esquerda para acessar o Bairro Bonfim, não observou o tráfego oposto e cortou sua frente, provocando a colisão. Afirma que o impacto ocorreu na lateral do ônibus, próximo à porta traseira, afastando a presunção de culpa de quem colide por trás, e que o condutor da apelada agiu com imprudência, em desrespeito ao art. 38, II, do CTB.

Pois bem.
O apelante sustenta que a colisão decorreu de manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo motorista do ônibus, que teria interceptado sua trajetória preferencial. Enquanto a empresa apelada atribui a culpa ao apelante, com base na presunção de culpa por colisão traseira.

Consoante se depreende dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente do boletim de ocorrência de trânsito (Id 16618795) lavrado no local do fato, embora tal documento não possua força probatória conclusiva, serve como elemento indiciário relevante. Nele, consta apenas a a versão apresentada pelo condutor do ônibus, que imputou a causa do acidente à alegada velocidade excessiva desenvolvida pelo Apelante, registrando, ainda, que o ponto de impacto se deu na “lateral traseira lado direito” do coletivo. Ressalte-se, por oportuno, que o apelante foi socorrido no local do sinistro, razão pela qual não prestou declarações à autoridade policial naquele momento.

As fotos juntadas aos autos (Id’s 16618804 e 16618826), evidenciam que o ônibus da apelada apresentou avarias em seu canto traseiro direito, enquanto a motocicleta do apelante exibe danos predominantemente frontais. Essa evidência, conjugada com a descrição da manobra de conversão à esquerda realizada pelo ônibus para acessar o bairro Bonfim, permite inferir que a colisão ocorreu quando o coletivo já se encontrava avançado na manobra, sendo atingido em sua porção final pelo veículo do apelante.

Diante desse cenário, a r. sentença aplicou a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, fundamentada no dever de manter distância segura, conforme art. 29, II, do CTB. Tal presunção, embora relativa, encontra amparo na jurisprudência pacífica do STJ, transferindo ao condutor que colide atrás o ônus de demonstrar circunstâncias excepcionais que afastem sua responsabilidade:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL . OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ .EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1 .022). 2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.
3 . Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa . A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)
(grifei)

No caso dos autos, incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, produzir prova robusta capaz de elidir a presunção de culpa que recai sobre si, demonstrando, por exemplo, uma manobra abrupta e inesperada do veículo da apelada, ou outra causa externa que justificasse a colisão. Contudo, o apelante não se desincumbiu desse ônus. As alegações apresentadas pelo Recorrente no sentido de que o motorista da apelada teria "cortado sua frente" de forma imprudente não encontram respaldo probatório suficiente para afastar a presunção decorrente da colisão na parte posterior do ônibus.

Ao contrário, as evidências fotográficas, que indicam o impacto na traseira do coletivo quando este já concluía a manobra, reforçam a tese de que o apelante não guardou a distância de segurança necessária ou trafegava em velocidade incompatível com as circunstâncias da via, o que o impediu de deter sua motocicleta a tempo, violando os deveres de cautela impostos pelos arts. 28 e 29, II, do CTB.

A responsabilidade civil, como cediço, exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade . Na hipótese, a ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do preposto da apelada, somada à presunção de culpa do apelante pela colisão na traseira, presunção esta não elidida, rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização da empresa recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) . 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)
(grifei)

Desse modo, o apelante não logrou êxito em comprovar a culpa do motorista da apelada, nem em afastar a presunção que milita em seu desfavor.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.

Majoro

os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, e suspendo sua exigibilidade, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, e suspender sua exigibilidade, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).